Tribunal: TJMT
Processo: 1010929-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010929-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO CARDIM - CPF: 092.538.388-09 (AGRAVADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (AGRAVADO), RUY BARBOSA BAPTISTA - CPF: 176.086.351-34 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUIZ
A QUO
– ARTIGO 919, § 1.o, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS – APLICABILIDADE DO VERBETE 581 DA SÚMULA DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos, descritos no art. 919, § 1.o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

No caso dos autos, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos Embargantes/Agravados, eis que
a Recuperação Judicial do devedor principal não extingue ou suspende a Execução contra devedores solidários ou coobrigados em geral.

De igual modo, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da Ação Executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente e concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1010929-97.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que conferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.o 1054896-06.2019.8.11.0041, movidos pela empresa
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
e
OUTROS
.

Irresignado, o Agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o pronunciamento do Juiz
a quo
contraria a legislação vigente.

Sustenta que o contrato entabulado entre as partes foi firmado mediante garantia fidejussória.

Alega que inobstante o crédito requestado esteja inserido no quadro de credores, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, conforme preconiza o art. 49, § 1.o, § 3.o; da Lei 11.101/2005 e Verbete Sumular 581 do STJ.

Defende, ademais, que diante da existência de avalistas, a execução deve prosseguir em face dos coobrigados, até a satisfação da dívida.

Nessa linha de intelecção, assegura que estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que fosse determinado o prosseguimento da execução quanto aos coobrigados. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi deferido (ID 43586489).

Contrarrazões sob o ID 47016482.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos Agravados, objetivando o recebimento da quantia de R$ 623.002,53 (seiscentos e vinte e três mil, dois reais e cinquenta e três centavos), valor esse decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro.

Os Agravados apresentaram Embargos à Execução alegando
que o débito objeto da execução está incluído na Recuperação Judicial da devedora principal e, por ser crédito anterior ao pedido recuperacional da financiada/devedora principal, não podem os Embargantes responder com seu patrimônio para pagamento.

Alegaram que a suspensão da Ação de Execução é medida que se impõe, tendo em vista a inexigibilidade do título que a embasa e que o crédito está arrolado na recuperação judicial, aguardando tão somente a designação de Assembleia em que deliberar-se-á sobre a aprovação do plano já apresentado e, uma vez homologado, deverá a ação executiva ser extinta.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos, na forma do art. 919, § 1.o, do CPC, a fim de obstar a continuidade da Execução com os atos expropriatórios que, segundo afirmam, causará danos de incerta reparação.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido e atribuiu efeito suspensivo aos Embargos, sob o fundamento de que o crédito executado foi incluído no Plano da Recuperação Judicial da empresa MJB Vigilância e Segurança Ltda., de modo que poderá ocorrer a novação do crédito
.

Em face dessa decisão, o Banco Exequente manejou este recurso de Agravo de Instrumento, no qual alega que inobstante o crédito requestado esteja inserido no quadro de credores, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, conforme preconiza o art. 49, § 1.o, § 3.o; da Lei 11.101/2005 e Verbete Sumular 581 do STJ.

Defende, ademais, que diante da existência de avalistas, a Execução deve prosseguir no juízo natural face aos coobrigados, até o cumprimento da obrigação.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Na hipótese, diferente do entendimento do Julgador de primeira instância, não está demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos Embargantes/Agravados, pois
a Recuperação Judicial do devedor principal não extingue ou suspende a Execução contra devedores solidários ou coobrigados em geral.

A matéria já está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que por meio do julgamento do Recurso Especial n.o 1.333.349-SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6.o,
CAPUT
, 49, § 1.o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Recurso especial não provido."(Min. Luis Felipe Salomão, REsp n. 1.333.349/SP, j. em 26.11.2014).

No mesmo sentido vigora o verbete sumular n.o 581 do STJ: "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Colaciono, em reforço, julgados desta Corte:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO - EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA

TAMBÉM CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP No 1.333.349/SP - ART. 28 DA LEI No. 10.931/2004 -

JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA EM PRESTAÇÕES PAGAS DENTRO DO PRAZO - EXCLUSÃO DA COBRANÇA – NECESSIDADE -

RECÁLCULO DO DÉBITO - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – ENCARGO NÃO RECOLHIDO - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita à pessoa física e jurídica quando demonstram que não podem arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos). (...) (TJMT. Apelação n.o 1042352-83.2019.8.11.0041. Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 4.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020. Publicado no DJE 17/08/2020).

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO

- EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA

APENAS CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS EXECUTADOS - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESPECTIVO RESP No 1.333.349/SP -

RECURSO NÃO PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos). (TJMT. Apelação n.o 1048886-43.2019.8.11.0041. Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - RECURSO PROVIDO.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.) (TJMT. Apelação n.o 0002237-49.2015.8.11.0050. Rel. Des.a NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. Julgado em 12/05/2020. Publicado no DJE 29/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE –

ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA No 581 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do § 1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assim, não há falar em suspensão da execução em relação aos avalistas da empresa em recuperação judicial. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1002166-10.2020.8.11.0000. Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS. Julgado em 06/05/2020. Publicado no DJE 10/07/2020).

Diante disso, conclui-se que a
Recuperação Judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, o que, em tese, afasta a plausibilidade do direito invocado pelos Embargantes, ora Agravados.

Nessa esquadra processual, impõe repetir que, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.o, CPC).

Esses requisitos são
CUMULATIVOS
e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

No entanto, oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não se encontram presentes na espécie, haja vista que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente, concreto.

Ainda nesse contexto, importante salientar que eventual prejuízo que a parte Embargante venha a sofrer poderá ser recomposto no futuro, caso seja vencedor dos Embargos manejados.

Desse modo, depreende-se que a suspensividade pleiteada não merece prevalecer, uma vez ausentes os requisitos exigidos pela Lei Adjetiva Civil.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, torno sem efeito a decisão recorrida e
defiro o prosseguimento da Ação de Execução em relação aos coobrigados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020